Tribunal: TJPA
Processo: 0801739-37.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801739-37.2025.8.14.0000

APELANTE: DAVI SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801739-37.2025.8.14.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: DAVI SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Davi Souza de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia (i) a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor dos bens subtraídos (08 panelas e 05 pratos), e (ii) a desclassificação para furto simples, diante da ausência de perícia que comprove o rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso, considerando o valor dos bens e a conduta do apelante; (ii) estabelecer se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial, com base em provas testemunhais e documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, os quais não se verificam diante da contumácia do recorrente em crimes patrimoniais e da invasão de domicílio mediante arrombamento.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a incidência do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa ou reincidência, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido.

5.

O rompimento de obstáculo pode ser comprovado por outros meios de prova além da perícia, como testemunhos, boletim de ocorrência e fotografias, desde que idôneos e suficientes para evidenciar o arrombamento.

6.

No caso, a palavra da vítima, corroborada por documentos e registros fotográficos, é suficiente para comprovar a qualificadora, sendo desnecessária a realização de exame pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta, ainda que envolva bens de pequeno valor, revela significativa reprovabilidade, periculosidade social e habitualidade criminosa.

2.

A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, sendo desnecessária a perícia quando os elementos colhidos nos autos são suficientes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801739-37.2025.8.14.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: DAVI SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Davi Souza de Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base no depoimento da vítima, nos autos de ocorrência e em outros elementos probatórios.

Na apelação (ID nº 24667650), a defesa sustentou a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor dos objetos furtados (08 panelas e 05 pratos) seria inferior a 10% do salário-mínimo, configurando atipicidade material. Além disso, requereu a desclassificação do furto qualificado para simples, por ausência de comprovação do rompimento de obstáculo, exigindo-se perícia para tal fim.

Constam as contrarrazões (ID nº 24667655), pelo improvimento do apelo.

Na petição de ID nº 24935989, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Da pretendida absolvição em razão do princípio da insignificância.

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o recorrente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, por ausência de tipicidade material, uma vez que a conduta perpetrada não importa em uma lesão digna de proteção penal, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como considerando o valor da res furtiva ser inferior à 10% do salário-mínimo.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro, o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando que o apelante, com consciência e vontade, ingressou na residência da vítima Leonor de Souza dos Reis, localizada no município de Salvaterra/PA, mediante rompimento de obstáculo e subtraiu para si coisa alheia móvel. Segundo relatou a denúncia, no dia, hora e local supracitados, a vítima estava chegando em sua residência, quando observou que a porta dos fundos havia sido arrombada, flagrando, em seguida, o recorrente na cozinha em posse de 04 (quatro) panelas grandes de alumínio e 05 (cinco) pratos de vidro. Ao avistar a ofendida, o recorrente deixou os objetos subtraídos no chão e saiu correndo do local.

Quanto à alegação de que o valor da coisa furtada era de pequeno valor e que por isso o referido princípio deve ser aplicado, entendo que não merece também acolhimento.

Consoante relato da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o apelante se revela contumaz na prática de delitos contra o patrimônio no município, conduta que remonta à sua adolescência, período em que já registrava envolvimento em atos infracionais. Tal histórico evidencia habitualidade criminosa e embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2. Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e consequente desclassificação para o furto simples.

Alega o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo, e consequentemente o delito deve ser desclassificado para o furto simples.

Razão não lhe assiste.

Para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerar o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Em juízo, a vítima relatou que, ao retornar para sua residência à noite, encontrou a porta e a janela arrombadas, surpreendendo o recorrente na cozinha, em posse de alguns utensílios. Narrou, ainda, que, ao ser surpreendido, o apelante abandonou os objetos subtraídos no chão e evadiu-se do local.

Tal narrativa encontra amparo no boletim de ocorrência (ID 24667379 – Págs. 9/10) e nas fotografias acostadas aos autos (ID 24667382 – Pág. 1 e ID 24667384 – Pág. 1), que comprovam o arrombamento na residência da vítima.

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025